Tribunal: STF
Processo: ADI 2109
Classe: ADI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-06-28
Data de publicação: 2000-06-28

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. EMENDA CONSTITUCIONAL DO ESTADO DA
BAHIA E LEI ESTADUAL EDITADAS ANTES DA EC Nº 20/98. IMPOSSIBILIDADE
DE CONFRONTO PELA  VIA DO  CONTROLE CONCENTRADO. A VIA DO CONTROLE
DIFUSO É  A PRÓPRIA PARA SE SABER SE HOUVE A REVOGAÇÃO DAS MESMAS EM
FACE DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PREJUDICADA.